Tribunal: TJDFT
Processo: 0005814-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SUSCITADAS PELO INTERPELANTE. AUSENCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA PROPOSITURA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A interpelação judicial criminal tem como requisitos de admissibilidade a existência de afirmações equívocas, dúbias ou ambíguas por parte do suposto autor de referências contra a honra do interpelante.

2. A inexistência de dúvidas suscitadas pelo interpelante acarreta o não preenchimento dos requisitos indispensáveis ao ajuizamento da interpelação judicial.

3. Recurso conhecido e não provido.